Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-54.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Impertinência das razões recursais – Argumentos relacionados de forma abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Falta de impugnação quanto o refinanciamento celebrado na presença da filha da requerente, do contrato originário e da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Impertinência das razões recursais – Argumentos relacionados de forma abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Falta de impugnação quanto o refinanciamento celebrado na presença da filha da requerente, do contrato originário e da disponibilização do troco – Apelante que utiliza argumentos manifestamente abstratos e que não enfrentam os fundamento da sentença – Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Sentença mantida – Recurso não conhecido.